Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-46.2023.8.11.0005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001147-46.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALMIRENE ALVES VERSALLI - CPF: 003.785.861-06 (RECORRENTE), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REPETIÇÃO DE IDÉBITO – TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATO – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Parte recorrente que se volta contra cobranças de tarifas inclusas no contrato de empréstimo pactuado.

Abusividade não verificada, cobranças por serviços bancários inseridos no contrato de financiamento.

Ausência de ato ilícito e, consequentemente de danos a serem reparados.

Inexistência do dever de restituir.

Inexistência de conduta caracterizadora do instituto jurídico da litigância de má-fé.

Sentença parcialmente reformada para o fim de excluir a condenação por litigância de má-fé aplicada pelo juízo
a quo
.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante Valmirene Alves Versalli contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente os pedidos formulados e a condenou nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da inicial e, ainda,
CONDENO
o autor ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a um salário mínimo, a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que não restou comprovada a prestação de serviços pela reclamada a ponto de autorizar as cobranças realizadas e cuja restituição pretende.

Pede a reforma da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial e afastar a condenação nas sanções da litigância de má-fé.

A recorrida apresentou contrarrazões primeiramente impugnando a concessão da justiça gratuita requerida pela parte recorrente e no mérito pleiteando pela manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Assiste razão em parte à recorrente.

Conforme se infere dos autos a parte recorrida/reclamante ingressou com a presente demanda ao argumento de que realizou pagamentos em razão de cobranças que se mostravam indevidas, eis que decorrentes de serviços não prestados/contratados.

Nesse ponto a sentença prolatada pelo juízo singular encontra-se suficientemente fundamentada a ponto de afastar a pretensão formulada pela parte recorrente.

Conquanto a parte sustente que o fato de constar do contrato não significa a prestação do serviço, tal fato não há de ser acolhido, porquanto a relação contratual importaria em obrigações recíprocas, de modo que estando previsto o serviço é de se anotar a sua disponibilização e, consequente realização.

Ademais, importa frisar nesse sentido que embora a parte apresente a alegação de que os serviços enumerados no contrato não foram prestados, somente apresentou a questão em juízo após considerável lapso temporal, o que enfraquece a sua tese de que não houve a prestação dos serviços contratualmente anotados.

Oportuno, por fim considerar que as tarifas exigidas não se traduzem em excessivas, de modo que a sua cobrança não encontra resistência de existir.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE CADASTRO. SEGUROS. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. REGISTRO DE CONTRATO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS. LEGALIDADE.

VÍCIO DE VONTADE NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ E TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. TARIFA DE CADASTRO DEVIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESP No 578.526/SP – TEMA 958.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em relação à cobrança dos seguros, verifica-se que se trata de contratação opcional, de modo que não restou comprovada a incidência de venda casada, uma vez que não restou demonstrada a obrigatoriedade da contratação destes serviços.

2. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legal a cobrança da Tarifa de Cadastro e esta não se confunde com a Taxa de Abertura de Crédito (TAC).

3. Conforme restou assentado no julgamento do REsp. 1.251.331-RS, em sede de recurso repetitivo, a cobrança da TAC - tarifa de abertura de crédito - e TEC - tarifa de emissão de carnê - após 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) é ilegal e, portanto, deve ser restituída. No caso, o contrato fora firmado em 22.06.2011, no entanto, não há nenhuma indicação de que houve a cobrança dos serviços denominados TAC e TEC.

4. Em relação à cobrança controvertida a título de tarifa de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Resp n.o 578.526/SP (Tema 958) fixou a tese no seguinte sentido: “2.3 Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” Portanto, existindo previsão expressa da tarifa de registro de contrato, e não restando minimamente demonstrada a abusividade/onerosidade excessiva da sua cobrança, não há se falar em ilegalidade na cobrança do referido serviço.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

(N.U 8010320-11.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Nesse sentido, não se vislumbrando abusividade não se há de acolher a pretensão de restituição formulado pela parte recorrente.

No mesmo sentido é de se afastar a pretensão de reparação por dano moral.

Não se colhe dos autos a ocorrência de ato ilícito caracterizador de danos (material ou moral) em desfavor da parte recorrente.

De sorte que ausente referido elemento caracterizador do ilícito, não se abre a possibilidade de reparação.

Logo, inaplicável qualquer reparação civil, quer a título de abalo material, quer a título de abalo moral.

De outro turno, no que tange à condenação nas sanções da litigância de má-fé resta impositivo o acolhimento da pretensão recursal para o fim de afastar a predita condenação.

Conforme se infere do ato sentencial, o juízo singular trouxe como motivação para a condenação por litigância de má-fé no fato de que a parte teria negado a existência da relação jurídica com a recorrida/reclamada.

Contudo, disso não se pode admitir.

Consta da petição inicial a assertiva da parte recorrente/reclamante que entabulou contrato com a parte recorrida/reclamada, sendo a causa de pedir exatamente o fato de ter experimentado cobranças das quais não concordava junto ao contrato entre eles pactuado.

Logo, não se há de admitir a fundamentação aplicada para concluir pela verificação da litigância de má-fé.

Não se pode penalizar a parte recorrente/reclamante pelo só fato de postular em juízo direito que supõe possuir, não sendo razoável que diante da negativa do referido direito lhe seja aplicada penalidade que extravasa a deliberação acerca da procedência ou improcedência do direito alegado.

Frise-se, não se pode em razão do julgamento de improcedência, logicamente resultar na condenação da parte que postula em juízo nas sanções da litigância de má-fé, sob pena de franca afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário e do próprio direito de petição.

Logo, não se vislumbra da análise dos autos qualquer mínima hipótese que se revele capaz de configurar o instituto jurídico da litigância de má-fé, de modo que afasto referida condenação, acolhendo, especificamente nesse capítulo da sentença o pleito recursal formulado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão só para o fim de
AFASTAR
a condenação por litigância de má-fé.

Sem condenação nas custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023